Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-52.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou improcedente o pedido da inicial. O requerente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 300.000,00), cuja exigibilidade restou suspensa uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. 1.1. Nesta sede recursal o requerente busca a reforma da sentença a fim de que o pedido da inicial seja julgado procedente, tendo em vista estar configurada a existência de união estável entre as partes.
2. O cerne recursal consiste em aferir, em conformidade com a legislação, se houve ou não a alegada união estável entre o requerente e a requerida no período compreendido entre 2012 e 2019, e, em caso afirmativo, declarar a dissolução dessa união para fins de direitos, com partilha dos bens adquiridos pelo casal na constância dessa união. 2.1. A união estável consiste na relação entre pessoas, a qual deve apresentar os seguintes requisitos: a) existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir família pelos companheiros (art. 226, §3o, da Constituição Federal combinado com o art. 1o da Lei no 9.278/96 e o art. 1.723 do Código Civil). Não basta, para tanto, a presença dos requisitos supramencionados, exigindo-se também que estejam ausentes os impedimentos indicados no art. 1.521 do CC. 2.2. Para o reconhecimento dessa entidade familiar pelo Poder Judiciário é ônus da parte autora a comprovação da existência dos aludidos requisitos, consoante o disciplinado pelo art. 373, I, do CPC.
3. De início, deve-se ressaltar que a inicial do requerente não trouxe documentos que comprovassem a afirmada união estável. Ele juntou o Boletim de ocorrência policial no 1241/2020, no qual a demanda disse que por 8 anos conviveu com a autora em união estável, e que estariam separados de corpos desde dezembro de 2019. 3.1. Já a ré alegou em sede de defesa que nunca viveu nenhum tipo de relacionamento amoroso com o autor, pois vivia em união estável com o Sr. José Carlos e que no que toca à ocorrência policial registrada, as informações por ela prestadas não seriam condizentes com a verdade, uma vez que diante das ofensas e ameaças proferidas pelo demandante, em seu imóvel, buscando um atendimento rápido da Polícia Militar, acabou dizendo que era companheira do requerente, pois acreditava que assim seria mais fácil obter o atendimento policial e conseguir as devidas medidas protetivas. 3.2. Dentre os documentos trazidos pela requerida consta o instrumento particular de cessão de direitos de 23/01/19, onde ela é a única cessionária da chácara situada no Incra 07, tendo como qualificação pessoal “solteira”. 3.3. Também juntou uma escritura pública de união estável com o Sr. José Carlos de 12/04/16 na qual consta que estariam juntos desde 06/07/10 e fotos com o mencionado senhor. 3.4. Verifica-se que não só os argumentos das partes são contraditórios entre si, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas nos autos. Isso porque há testemunhas da demandada que chegaram a confirmar a união estável dela com o Sr. José Carlos e disseram que ela nunca teve qualquer envolvimento amoroso com o demandante. Por outro lado, as testemunhas do autor alegaram que a ré vivia em união estável com ele e que não teria tido nenhum envolvimento amoroso com o Sr. José Carlos.
4. Assim, tendo em vista a divergência nos depoimentos das testemunhas nota-se que não há prova suficiente a amparar a suposta união estável entre as partes. 4.1. Dessa maneira, a partir das contradições existentes no processo não é possível afirmar que entre o requerente e a requerida havia uma união estável. 4.2. Tendo em vista que inexiste a união estável alegada pelo demandante, também não há que se falar em qualquer partilha de bens.
5. Apelação desprovida.